Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-08.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na representação e absolveu o adolescente quanto à prática do ato infracional equiparado ao art. 121, § 2o, incisos II, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), diante da insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em: a) analisar se estão presentes a materialidade e autoria delitiva quanto ao ato infracional imputado ao menor; b) apreciar a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente, diante da gravidade do ato infracional e de suas condições pessoais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mostra-se viável o reconhecimento da prática de ato infracional equiparado ao crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, quando o conjunto probatório se mostrou suficiente para o reconhecimento da prática da conduta. 3.1. No caso concreto, a confissão do menor perante a autoridade policial, colhida em depoimento especial, foi corroborada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, no sentido de que o adolescente efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, em razão de desavenças anteriores, que foram a causa eficiente de sua morte.
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para tanto, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida cabível, levando-se em consideração a capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
5. No caso dos autos, tendo em vista o histórico infracional do adolescente, suas condições pessoais desfavoráveis e a gravidade do fato a ele imputado, em conjunto com a insuficiência da medida socioeducativa anterior, mostra-se adequada a estipulação da medida socioeducativa de internação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.